Tribunal: TJSP
Processo: 2191232-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrematação. Veículo. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito formulado pelo Agravante. Pleito recursal que merece prosperar. O edital do leilão previu expressamente que eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação, nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrematação. Veículo. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito formulado pelo Agravante. Pleito recursal que merece prosperar. O edital do leilão previu expressamente que eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação, nos termos do artigo 130, "caput" e parágrafo único, do CTN. O arrematante não é responsável tributário pelos débitos de IPVA, multas e taxas de licenciamento anteriores ao leilão. A sub-rogação ocorre no preço da arrematação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.